Tribunal: TJPA
Processo: 0008218-35.2019.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008218-35.2019.8.14.0115

APELANTE: ILMA CAVALCANTE DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0008218-35.2019.8.14.0115

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: NOVO PROGRESSO/PA

APELANTE: ILMA CAVALCANTE DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. FLEXIBILIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por ré condenada pelo crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), em razão da apreensão de 2g (duas gramas) de cocaína acondicionadas em sete porções, acompanhadas de dinheiro e motocicleta. A defesa pleiteia: (i) nulidade da sentença por violação ao princípio da identidade física do juiz; (ii) desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas; (iii) aplicação da detração penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a mudança de magistrado após a instrução processual viola o princípio da identidade física do juiz; (ii) estabelecer se a prova dos autos permite desclassificação da condenação de tráfico (art. 33) para uso próprio (art. 28, Lei nº 11.343/2006); (iii) determinar se a detração pode ser aplicada nesta fase ou se compete ao Juízo da execução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da identidade física do juiz, previsto no art. 399, §2º, do CPP, não possui caráter absoluto e admite exceções, como nos casos de promoção, remoção ou afastamento do magistrado, conforme interpretação sistemática com o art. 132 do CPC.

4.

A nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, inexistente no caso, razão pela qual a sentença não é nula.

5.

A desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas exige prova inequívoca de destinação exclusiva da substância para consumo pessoal, o que não se verifica diante da quantidade fracionada em sete embalagens, da quantia em dinheiro, do local da apreensão e dos depoimentos policiais que apontam a atuação típica de traficância.

6.

A condição de usuária não afasta, por si só, a prática do tráfico, pois ambas podem coexistir.

7.

A detração penal, prevista no art. 42 do CP e no art. 66, III, “c”, da LEP, compete ao Juízo da Execução Penal, não cabendo análise pelo Tribunal nesta fase processual, sobretudo quando não há reflexo imediato no regime inicial de cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O princípio da identidade física do juiz admite flexibilização diante de afastamento justificado do magistrado, não configurando nulidade sem demonstração de prejuízo.

2.

A desclassificação do tráfico (art. 33, Lei nº 11.343/2006) para uso próprio (art. 28) exige prova robusta e inequívoca de destinação exclusiva da droga ao consumo pessoal.

3.

A detração penal é de competência exclusiva do Juízo da Execução Penal, salvo para fixação do regime inicial pelo juízo sentenciante.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 399, §2º, e 387, §2º; CPC, art. 132; CP, art. 42; LEP, art. 66, III, “c”; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 718.938/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22.03.2022, DJe 28.03.2022; TJPA, Apelação Criminal nº 2020.00749607-85, Rel. Des. Vania Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 03.03.2020, pub. 05.03.2020.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da decisão recorrida,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de ________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0008218-35.2019.8.14.0115

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: NOVO PROGRESSO/PA

APELANTE: ILMA CAVALCANTE DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
ILMA CAVALVANTE DA SILVA
contra a sentença que a condenou pelo crime de tráfico de entorpecentes, tipificado no art. 33
, caput
, da Lei nº 11.343/2006, com pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial aberto e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

A sentença recorrida fundamentou-se na prova da autoria e materialidade, com base no Auto de Prisão em Flagrante (ID nº 27392578 - 27392581), no Laudo Definitivo de Substância Entorpecente (ID nº 27392590), que confirmou a apreensão de 2g (duas gramas) de cocaína, e nos depoimentos das testemunhas ROSINEY SOARES MADURO e AVELANGE SILVA BARROS, que relataram acerca da abordagem da ré e a confissão de tráfico. A magistrada considerou que a quantidade de droga, o local da apreensão e o comportamento da Apelante (usuária e traficante) comprovavam a materialidade e autoria do crime, rejeitando a tese de desclassificação para uso próprio.

Na apelação (ID nº 27392599), a defesa sustentou que a mudança de magistrado entre a fase instrutória e a sentença violou o princípio da identidade física do juiz, previsto no art. 399, § 2º, do Código de Processo Penal, gerando prejuízo à apelante. Além disso, argumentou que a quantidade de drogas (2 gramas) e o modo de acondicionamento (sete fragmentos em embalagens plásticas) indicavam porte para consumo próprio, não tráfico, e que os depoimentos policiais não comprovaram a existência de compradores ou atividade comercial.

Em contrarrazões o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID nº 27392601).

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou (ID nº 28219159), ressaltou que a mudança de magistrada decorreu de alteração regular na titularidade da vara, não violando o princípio do juiz natural, e que a jurisprudência pacificou que a nulidade por violação ao referido princípio exige comprovação de prejuízo concreto, o que não ocorreu no caso. Quanto à desclassificação, sustentou que o conjunto probatório, incluindo os laudos periciais e depoimentos das testemunhas, comprovou a materialidade e autoria do tráfico, com base na quantidade de droga, no local da apreensão e no comportamento da ré. Ainda, destacou que a jurisprudência entende que o simples acondicionamento em pequenas porções não é suficiente para desclassificar o delito, especialmente quando há indícios de comercialização, como a confissão da Apelante e o depoimento da testemunha policial.

Por fim, quanto ao pedido de detração da pena, argumentou que essa análise compete ao juízo da execução penal, conforme jurisprudência do TJDFT.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1. Preliminarmente: Da violação ao princípio da identidade física do juiz.

Aduz a Apelante que houve violação ao princípio da identidade física do juiz, eis que o magistrado sentenciante não foi o mesmo que concluiu a instrução devendo, pois, ser declarada nula a sentença exarada.

É de conhecimento comum que o princípio da identidade física do juiz está previsto no §2º, do artigo 399, do Código de Processo Penal.

O objetivo do princípio da imediação consiste na produção de provas orais na presença do juiz, o qual deverá decidir de forma imediata, sem intermediários, aproveitando-se da presença da prova na sua mente, justificando assim a concentração dos atos processuais em uma única audiência, e a exigência de que o magistrado sentenciante seja o mesmo que atuou na fase de colheita de provas.

É necessário sublinhar, contudo, que o princípio da identidade física do juiz restou flexibilizado por força da possibilidade de se proceder a aplicação analógica ao processo penal e da norma jurídica encartada no artigo 132 do Código de Processo Civil,

segundo o qual
“O
Juiz,
titular ou substituto, que concluir a audiência julgará a lide, salvo se estiver convocado, licenciado, afastado por qualquer motivo, promovido ou aposentado, caso em que passará os autos ao seu sucessor”
.

Para melhor compreensão da matéria em enfoque segue jurisprudência da Corte Superior de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. NULIDADE DA CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO RECONHECIDA. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. EXCEPCIONALIADE. PROMOÇÃO DO MAGISTRADO QUE PRESIDIU A INSTRUÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. OFENSA NÃO RECONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão monocrática é proferida em obediência aos arts. 932 do Código de Processo Civil e 34, XVIII e XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e ao enunciado contido no verbete sumular n. 568 desta Corte Superior, que franqueiam ao relator a possibilidade de não conhecer de recurso caso manifestamente inadmissível, procedente ou improcedente.

2. O princípio da identidade física do juiz não pode ser interpretado de maneira absoluta e admite exceções que devem ser verificadas caso a caso, à vista, por exemplo, de promoção, remoção, convocação ou outras hipóteses de afastamento justificado do magistrado que presidiu a instrução criminal.

3. Na hipótese, a mitigação do princípio da identidade física do juiz foi justificada pela promoção, por antiguidade, do Magistrado titular da Vara estadual, o que impede a declaração de nulidade do processo e a determinação de novo julgamento da ação penal. Precedentes.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 718938 SP 2022/0015946-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Os Tribunais vêm decidindo que, os princípios da identidade física do Juiz e do juiz natural devem ser flexibilizados em razão da celeridade processual, e como tal buscam proporcionar aos jurisdicionados a garantia constitucional da razoável duração do processo.

É importante assinalar ainda, que o reconhecimento de nulidade processual requer a demonstração de prejuízo à parte, o que efetivamente não fora evidenciado pela Apelante.

Como se vê, o princípio da identidade física do juiz não é absoluto, podendo ser flexibilizado em várias situações para desobstruir as comarcas e varas, buscando a eficácia e tempestividade dos serviços judiciários.

Assim deixo de acolher tal pretensão.

2. Mérito:

2.1. Da pretendida desclassificação do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06 para a conduta descrita no art. 28 do mesmo diploma

Para configuração do tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, exige-se prova robusta acerca da condição de usuário, além da verificação inequívoca de que a droga apreendida em poder do insurgente não se destinava ao tráfico. A natureza, quantidade de entorpecente e outros critérios a serem adotados pelo julgador, tais como, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e antecedentes do agente, são elementos a serem avaliados, para determinar se a substância se destinava ao consumo pessoal.

Ao analisar os elementos trazidos aos autos, constata-se que durante a abordagem policial, não foram coletadas provas que pudessem aferir que o Recorrente era usuário de drogas.

Primeiramente, por meio do
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 27392579 p. 8) e
Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 16179735 p. 2)
, que demonstram que foram apreendidas com o Apelante 07 (sete) petecas de cocaína com peso de 2g (duas gramas), além de da quantia de R$ 40,00 (quarenta reais) e 01 (uma) motocicleta, marca Honda Pop, cor preta, Placa OTL 3803.

Ora, considerando que a atividade de tráfico de drogas se desenvolve de forma dissimulada e em segredo, poderia a acusada auferir dessa atividade alto rendimento, assim, não há como imaginar que as substâncias seriam destinadas
exclusivamente
para uso próprio.

Ademais, conforme depoimentos dos policiais (Rosiney Soares Maduro e Avelange Silva Barros) que participaram da prisão da Recorrente, tanto perante a autoridade policial quanto em Juízo, confirmaram que a avistaram circulando com a motocicleta por
diversas vezes
pela Rua Peixotinho (bairro conhecido pelo tráfico de drogas), realizando paradas e em todas notaram a presença de usuários em seu entorno, realizando a função chamada de “aviãozinho”, razão pela qual procederam com a abordagem da mesma e encontraram consigo as substâncias ilícitas e a quantia em dinheiro constante no
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 27392579 p. 8)
.

Outrossim, sabe-se que mesmo
comprovada a condição da apelante de usuária exclusivamente
, tal fato não tem o condão de afastar, de
per si
, a condição de traficante. Além do que, o drogadito, muitas vezes se torna traficante para alimentar o próprio vício.

Além do mais, é comum a todos os acusados dessa conduta afirmarem que são usuários, sendo este um comportamento padrão, e levando-se em conta que o delito de tráfico é do tipo misto alternativo, pode incorrer a agente em sua atitude com a prática de qualquer um dos seus verbos nucleares, não havendo como a sentença condenatória ser reformada e se proceder à desclassificação, pois restou comprovada a infringência pelo apelante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO
. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização.
A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
. (...)
Omissis
.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85, Ac 212.383, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05). Sublinhado.

Logo, deve ser mantida a condenação pelo delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

2.2. Do pedido de aplicação da detração:

Objetiva a apelante neste particular, que se proceda à detração da pena do período já cumprido cautelarmente.

Adianto, todavia, que a presente tese recursal não merece acolhimento, conforme razões delineadas a seguir.

A detração é competência do Juiz da Execução Penal (art. 66, III, “C”, da Lei de Execução Penal) e daquele que profere a sentença condenatória, para definir o regime inicial (art. 387, §2º, do Código de Processo Penal) e sobre o que deve ser considerado para fins de detração, o Art. 42 do Código Penal faz essa delimitação:

“Art. 42. Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.”

A detração penal poderá ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar.

Para melhor compreensão da matéria, confira-se o teor do dispositivo legal em referência:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

(...)

III - decidir sobre:

(...)

c)
detração
e remição da pena.

Ademais a análise da detração no presente caso em nada modificaria o regime inicial de cumprimento da pena fixado, devendo, portanto, ser analisada pelo Juízo competente para tal.

Diante do exposto, deixo de aplicar a detração.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da decisão recorrida
, conforme fundamentação supra
.

É como voto.

Belém/PA, ____ de ____ de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/10/2025